Tribunal: STF
Processo: ARE 1490336
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Janderson da Silva Cres interpõe agravo visando impugnar a decisão que não admitiu recurso extraordinário (doc. 133).



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “FURTO NULIDADE PRISÃO por Guarda Civil Municipal inocorrência Mérito - PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA apelante que ostenta maus antecedentes e reincidência apelo desprovido” (doc. 107).



    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, inciso LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal.(doc. 116)



    Examinados os autos, decido. 



    No que se refere ao 5º, inciso LVI, da Constituição, apontado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).”



    .



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação, relativamente à suposta violação do art. 144, §8º, da Constituição Federal:



    “No tocante à preliminar arguida, os guardas municipais Éder Carlos e Igor Kelvi foram acionados por populares que noticiaram que um indivíduo estava tentando roubar uma oficina. No local, populares passaram as características do agente e, em diligências, os guardas avistaram o réu, que caminhava em via pública, levando um estepe e portando uma grande mochila. As características recebidas eram compatíveis com as do acusado. Seguiu-se, pois, a abordagem e revista pessoal, evidentemente, com ampla motivação. A detenção foi ato que qualquer cidadão pode praticar, diante de uma conduta criminosa. 



    Nesse sentido, recente decisão da 3ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal Des. Rel. Cesar Augusto Andrade de Castro apelação n.º 1500183-19.2018.8.26.0695 publicado em 15/04/2019. 



    Em se tratando de flagrante delito, o ato dos guardas municipais foi legítimo, conforme previsão do artigo 301, do Código de Processo Penal: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”(doc. 107, fl. 3)



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n° 279/STF. Nesse sentido: ARE nº 1.106.827/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/3/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente